Tribunal: TJMT
Processo: 1000555-65.2021.8.11.0039
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IZABEL TEXEIRA CABRAL - CPF: 830.134.901-87 (RECORRENTE), FERNANDA MAIA VENDRAMINI - CPF: 046.292.101-80 (ADVOGADO), GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO - CPF: 019.249.951-31 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000555-65.2021.8.11.0039

Data do Julgamento:

03/03/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de São José dos Quatro Marcos

Recorrente:

TELEFONICA BRASIL S.A

Recorrida:

IZABEL TEIXEIRA CABRAL

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS COMPROVANDO A CONTRATAÇÃO. HISTÓRICO DE PAGAMENTOS DE FATURAS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. FRAUDE NÃO EVIDENCIADA. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Preliminarmente, insta consignar que não há se falar em incompetência do juizado especial em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica, porquanto o conjunto probatório colacionado aos autos autoriza a conclusão de que houve relação contratual firmada entre as partes.

2.
Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora postula declaração de inexistência de débito no valor de R$ 127,04 (cento e vinte e sete reais e quatro centavos) inserido nos órgãos de proteção ao crédito, além de reparação por danos morais, uma vez que não possui qualquer relação jurídica junto à ré capaz de ensejar o registro indevido.

3.
Caso em que a empresa de telefonia Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude da negativação, tendo juntado aos autos o Contrato com a assinatura da Recorrida, bem como os documentos pessoais por ele apresentados no momento da contratação, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Defesa do Consumidor.

4.
Inexistência de impugnação específica, por parte da consumidora, quanto à contratação da linha telefônica móvel nº 65 – 99645-9003 em 12/04/2016, a qual deu origem a inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

5.
Com efeito, se a empresa digitaliza histórico de consumo, com diversos pagamentos realizados, entendo que há provas do vínculo jurídico, porque quando se trata de fraude, normalmente, o fraudador não efetua o pagamento das faturas.

6.

Na espécie, diante da existência do débito, a inserção do nome da autora, em cadastro de proteção ao crédito, não é ilegal e tem fundamento na mora.

7.

Sentença reformada.

8.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora postula declaração de inexistência de débito no valor de R$ 127,04 (cento e vinte e sete reais e quatro centavos) inserido nos órgãos de proteção ao crédito, além de reparação por danos morais, uma vez que não possui qualquer relação jurídica junto à ré capaz de ensejar o registro indevido.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e consequente determinação de exclusão do nome da Recorrida dos órgãos de proteção ao crédito, além da condenação em danos morais no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Inconformada, a TELEFONICA BRASIL S/A apresentou recurso inominado, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido valido o negócio jurídico firmado entre as partes para que se julgue a ação improcedente.

As contrarrazões foram apresentadas pela parte Autora/Recorrida, pleiteando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares,

Conheço do presente recurso inominado, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

No mérito, entendo que merece acolhida a pretensão recursal do Recorrente, pois, da análise dos autos, restou comprovada existência de
relação jurídica entre as partes.

Quando do oferecimento das razões recursais, a parte Recorrente juntou
aos autos o Contrato com a assinatura da Recorrida, bem como os documentos pessoais por ele apresentados no momento da contratação, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso, verifica-se verossimilhança das alegações da empresa Recorrente, mormente porquanto a assinatura constante no contrato é idêntica àquela aposta no Documento de Identidade da Recorrida e na Procuração, o que torna totalmente desnecessária a realização de qualquer perícia grafotécnica.

Outrossim, cumpre salientar que o documento de identidade apresentado pela Recorrida no momento da contratação do plano de telefonia é o mesmo que fora apresentado na exordial, não havendo que se falar em ocorrência de fraude.

Ademais, tem-se que
a Recorrente trouxe ainda
telas sistêmicas de seu sistema interno informando a contratação da linha telefônica móvel nº 65 – 99645-9003 em 12/04/2016, oportunidade em que apresentou histórico de contas, no qual é possível observar o pagamento de diversas faturas. Ainda, comprovou que o terminal telefônico foi cancelado por inadimplência em 05/05/2017.

Oportuno destacar que apesar de se estar diante de uma nítida relação de consumo, na qual incidentes as regras protetivas da legislação consumerista, dentre elas a inversão do ônus da prova, a seu favor,
quando a critério do juiz, for verossímil suas alegações, segundo as regras ordinárias de experiências nos termos do artigo 375 do CPC, a qual prevê:

Art. 375. O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial.

Sobre o tema, ensina Fredie Diddier Junior:

As regras da experiência técnica devem ser de conhecimento de todos, principalmente das partes, exatamente porque são vulgarizadas; se se trata de regra de experiência técnica, de conhecimento exclusivo do juiz ou "apanágio de especialistas", que por qualquer razão a tenha (o magistrado também tem formação em atuária, por exemplo), torna-se indispensável a realização da perícia. Essa é a razão pela qual se faz a ressalva, no final do texto, ao exame pericial. (DIDIER JÚNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito processual civil. Vol. 2.

12. ed. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 78.).

Com efeito, se a empresa digitaliza as faturas de consumo, nas quais constam pagamentos realizados, entendo que há provas do vínculo jurídico, porque quando se trata de fraude, normalmente, o fraudador não efetua o pagamento das faturas.

Destarte, o histórico de consumo e sistema interno da ré, onde constam vários pagamentos, aliado ao contrato assinado pela Recorrente, são suficientes para demonstrar a relação jurídica entre as partes e a origem da dívida em questão, atribuída à parte autora.

Ora, não é crível que eventual fraudador tenha contratado com a empresa requerida, e tenha ainda pago diversas faturas anteriores ao débito em aberto, ou que o autor tenha adimplido tais valores sem saber do que se tratava.

Além disso, não há qualquer comunicação da parte autora às autoridades policiais acerca de eventual utilização indevida de seus dados, o que autoriza concluir, portanto, que o autor estabeleceu relação jurídica com a ré, decorrendo daí sua responsabilidade pelo pagamento do débito em aberto, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Ressalta-se ainda que o endereço que consta no cadastro da linha telefônica móvel nº 65 – 99645-9003, qual seja, “RUA CAMPOS SALES, ESQUINA COM A RUA CUIABÁ, S/N, BAIRRO ZEFERINO II, SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT, CEP 78285-000” é o mesmo indicado pelo parte autora na exordial, do que se concluiu pela ausência de verossimilhança de suas alegações.

Anoto que, uma vez comprovada a relação jurídica havida entre as partes e a existência de débito em aberto, caberia à parte autora provar a sua pontualidade com os pagamentos, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na espécie, diante da existência do débito, a inserção do nome da autora, em cadastro de proteção ao crédito, não é ilegal e tem fundamento na mora.

Ressalte-se que, não ficou demonstrada qualquer falha na prestação de serviço pela empresa ré. Esta não praticou qualquer ato ilícito, que justifique a obrigação de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.

Desta forma, por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência do consumidor, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pela empresa

TELEFONICA BRASIL S/A, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2023